Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, sustenta que não cometeu ato ilícito. Acrescenta que os contratos em nome do autor e os débitos deles decorrentes foram cancelados espontaneamente. Por fim, acrescenta que não houve negativação do nome do autor em órgãos restritivos, tampouco cobrança vexatória. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com custa regular (ID 39056635 e 39056636). Contrarrazões juntadas (ID 39056646).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, embora o nome do autor não tenha sido negativado, os documentos confirmam sua alegação de ser cobrado indevidamente desde 2018. A recorrente, por outro lado, foi desidiosa na demanda do consumidor, uma vez que os débitos somente foram cancelados após a demanda judicial, configurando o vício no serviço.
6. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais, já que colocou o consumidor em situação vexatória, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. Dano moral configurado.
7. No tocante ao quantum, entendo que R$ 10.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.